Tribunal: TJDFT
Processo: 0002623-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002623-95.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ BRITO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo, pois foi preso em flagrante na posse da motocicleta subtraída, sem placas de identificação, sustentando versão confusa de que havia sido assaltado e que o assaltante havia fugido e deixado a moto, que estava sendo utilizada para persegui-lo. 2. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res, o que não aconteceu nos autos. 3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, embora o réu não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável, pois ele já foi beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, mesmo assim, voltou à seara delitiva, evidenciando que tal medida não se mostrou suficiente para prevenir a prática de crimes. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 44 do Código Penal, sustentando atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo que, no caso, não houve comprovação do dolo referente ao crime de receptação, do que se extrai a plausibilidade do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou petição sustentando ser desnecessária tal providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AgRg na PET no AREsp 1014437, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 5/2/2020. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 44 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a análise das teses recursais, seja no sentido da ausência de dolo, seja quanto ao preenchimento dos requisitos para a substituição de pena pleiteada, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012